Tribunal: TRF3
Processo: 5028552-88.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
522/775)

5028552-88.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028552-88.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: FABIO HASE

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de bloqueio via sistema RENAJUD, ao fundamento de que a medida somente se justificaria após a comprovação de esgotamento de outros meios de localização de bens do executado.

O agravante sustenta que não há necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais, pois o RENAJUD é ferramenta do Poder Judiciário destinada a agilizar a busca de veículos aptos à satisfação do crédito.

A parte agravada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema RENAJUD depende da prévia comprovação do esgotamento de diligências para localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O RENAJUD é sistema que permite a expedição de ordens judiciais eletrônicas para restrição de transferência, licenciamento e circulação de veículos, bem como averbação de penhora junto ao RENAVAM, nos termos de seu regulamento.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, após a Lei no 11.382/2006, não se exige o esgotamento de diligências para a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial. O mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD estende-se ao RENAJUD e ao INFOJUD.

Tais ferramentas visam conferir efetividade e celeridade à execução. A exigência de diligências prévias não encontra amparo legal e compromete a satisfação do crédito.

No caso, houve tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. A utilização do RENAJUD mostra-se adequada para a localização de bens da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema RENAJUD independe da prévia comprovação de esgotamento de diligências para localização de bens do executado. 2. As ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial devem ser admitidas como instrumentos de efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835 e 854; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 27.05.2016; STJ, REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 01.02.2010; TRF3, AI no 5015842-46.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cecilia Maria Piedra Marcondes, 3a Turma, j. 08.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028552-88.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: FABIO HASE

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região - SP (Id 340945757) contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de bloqueio via sistema RENAJUD, ao fundamento de que: "a) as diligências requeridas somente se justificam após a efetiva comprovação de terem restado infrutíferos todos os outros meios de localização de bens do executado; b) é ônus da parte exequente, e não da Justiça informar e localizar bens do executado; c) compete ao exequente, nesse sentido, fornecer, por meio de diligências administrativas, elementos para localizar a executada ou bens a serem penhorados "(Id. 433633797, dos autos de origem).

Sustenta o agravante, em síntese, que não há necessidade de exigir do exequente o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização do sistema RENAJUD, pois é um instrumento do Poder Judiciário colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de veículos aptos à satisfação de seus créditos.

Certidão, na qual se consignou que não se procedeu: "à intimação da parte agravada tendo em consideração que não há advogado constituído nestes autos de Agravo de Instrumento e tampouco no processo principal "(Id. 345009944).

É o relatório.

flp

VOTO

A demanda originária é uma execução fiscal na qual foi indeferido o pedido de utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora, ao fundamento de que o recorrente dispõe de meios para obter, por si, informações relativas a possíveis registros de bens em nome da parte executada.

Estabelece o artigo 6o do Regulamento do Sistema RENAJUD:

“Art. 6o. O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

§ 1o Para possibilitar a efetivação de restrições, o usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário.

§ 2o O endereço do proprietário somente será visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo possuir restrição anterior”.

Denota-se que o RENAJUD compõe ao lado do BACENJUD e do INFOJUD meios colocados à disposição do exequente para simplificar e agilizar a busca de patrimônio da executada passível de satisfazer o crédito em cobrança na execução por meio de requerimento que possibilita ao magistrado expedir ordem judicial para restrição de transferência do veículo, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. Outrossim, o seu deferimento independe da comprovação pelo credor da não existência de outros bens da devedora. Nesse sentido, destaco entendimento do STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1582421 2016.00.28624-6, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/05/2016).

O entendimento desta corte não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD o mesmo regramento previsto para o BACENJUD, uma vez que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução (STJ, REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) 2. No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que o exequente tentou se valer da penhora de ativos financeiros, via BACENJUD, para buscar bens passíveis de penhora, diligência esta que restou infrutífera. 3. Para a busca no sistema RENAJUD, basta que esteja preenchido o requisito exigido para o deferimento da penhora on-line por meio do sistema BACENJUD, o que se constatou no caso vertente. 4. A adoção de medidas tendentes à realização do bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud somente se torna possível nos casos em que o réu, após regular citação, não paga a quantia devida tampouco indica bens à penhora, situação ocorrente nestes autos. 5. Cumprida a citação prévia e adotando o mesmo entendimento para se deferir a utilização do sistema RENAJUD em busca de bens em nome do executado, a r. decisão agravada encontra-se em desconformidade com o entendimento esposado. 6. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região – AI 5015842-46.2019.4.03.0000 – Relatora Desembargador Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes – 3a Turma – DJ: 08.08.2019 – DJF3: 14.08.2019).

Saliente-se que, nos autos de origem, a agravante pleiteou a penhora de dinheiro por meio do sistema SISBAJUD que, no entanto, restou infrutífera (Id 370970104, dos autos de origem). Dessa forma, à vista da fundamentação e dos precedentes colacionados, justifica-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para deferir a utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora aptos a garantir a execução.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de bloqueio via sistema RENAJUD, ao fundamento de que a medida somente se justificaria após a comprovação de esgotamento de outros meios de localização de bens do executado.

O agravante sustenta que não há necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais, pois o RENAJUD é ferramenta do Poder Judiciário destinada a agilizar a busca de veículos aptos à satisfação do crédito.

A parte agravada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema RENAJUD depende da prévia comprovação do esgotamento de diligências para localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O RENAJUD é sistema que permite a expedição de ordens judiciais eletrônicas para restrição de transferência, licenciamento e circulação de veículos, bem como averbação de penhora junto ao RENAVAM, nos termos de seu regulamento.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, após a Lei no 11.382/2006, não se exige o esgotamento de diligências para a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial. O mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD estende-se ao RENAJUD e ao INFOJUD.

Tais ferramentas visam conferir efetividade e celeridade à execução. A exigência de diligências prévias não encontra amparo legal e compromete a satisfação do crédito.

No caso, houve tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. A utilização do RENAJUD mostra-se adequada para a localização de bens da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema RENAJUD independe da prévia comprovação de esgotamento de diligências para localização de bens do executado. 2. As ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial devem ser admitidas como instrumentos de efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835 e 854; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 27.05.2016; STJ, REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 01.02.2010; TRF3, AI no 5015842-46.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cecilia Maria Piedra Marcondes, 3a Turma, j. 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para deferir a utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora aptos a garantir a execução, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão